Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-44.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001011-44.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE SELECAO E TECNOLOGIA - CNPJ: 24.774.586/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS NEGRAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras demanda dilação probatória, com a oitiva da parte contrária, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALISSON SILVÉRIO
contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Reclamação Cível nº 1038883-42.2025.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

O agravante narra que se inscreveu no Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo do TJMT, regido pelo Edital TJMT/PRES nº 32/2025, optando por concorrer às vagas destinadas às pessoas autodeclaradas negras (pretos/pardos). Afirma que enviou tempestivamente a autodeclaração exigida pelo edital, conforme item 4.5, tendo recebido o protocolo de confirmação.

Sustenta que, apesar do cumprimento das exigências editalícias, teve sua inscrição indeferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, sem qualquer justificativa, o que o impedirá de participar da avaliação pela Comissão de Heteroidentificação prevista para 26/08/2025.

Argumenta que possui características fenotípicas compatíveis com a identidade racial parda e que já foi reconhecido como pessoa negra em outros certames, inclusive pela própria Comissão Recursal de Heteroidentificação do TJMT no Exame Nacional da Magistratura.

Requer a concessão do efeito ativo ao recurso para determinar que os agravados procedam à inclusão imediata do agravante na listagem de pessoas aptas a concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, determinando ainda sua submissão à avaliação da Comissão de Heteroidentificação caso aprovado nas fases do certame, sob pena de multa.

Em decisão monocrática, o pedido de liminar foi indeferido, por se entender que não há informações suficientes sobre o motivo do indeferimento da inscrição, tornando temerária a concessão da providência reclamada em fase de cognição sumária.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que as decisões proferidas tanto em primeiro grau quanto pelo Relator demonstram técnica jurídica irrepreensível e observância aos princípios fundamentais do processo administrativo e judicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, consistente na inclusão imediata do autor na listagem de pessoas aptas a concorrer às vagas reservadas às pessoas negras no Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo do TJMT.

O artigo 3º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação".

Por sua vez, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

No caso em análise, não vislumbro, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem e na decisão monocrática, não há informações suficientes sobre o motivo pelo qual foi indeferida a inscrição do agravante para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, o que impossibilita, em sede de cognição sumária, aferir a alegada ilegalidade do ato administrativo.

Embora o agravante alegue que enviou tempestivamente a autodeclaração exigida pelo edital, não há elementos nos autos que permitam concluir, com segurança, que o indeferimento de sua inscrição para concorrer às vagas reservadas decorreu de mero erro sistêmico da comissão organizadora ou de outro motivo que justifique a intervenção judicial neste momento.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo necessária a dilação probatória, com a oitiva da parte contrária, para eventual afastamento dessa presunção.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a legitimidade da utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, a análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Ressalte-se, ainda, que o Enunciado 1049, aprovado na I Jornada da Justiça Federal pela Equidade Racial, estabelece que
"a reforma judicial da decisão oriunda da comissão de heteroidentificação deverá ser fundamentada tão somente no regramento do Direito Administrativo aplicável ao caso, preservando-se o mérito administrativo e a discricionariedade vinculada, vedada a substituição da avaliação fenotípica da banca avaliadora por decisão judicial".

Portanto, não estando evidenciada, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025